Tribunal: TJSP
Processo: 1025893-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09, e da Lei Federal no 12.703/12 como regra norteadora do cômputo da correção monetária. Inadmissibilidade. Recurso dos autores não provido e recurso da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO não provido à época, com observação.

1.

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09, e da Lei Federal no 12.703/12 como regra norteadora do cômputo da correção monetária. Inadmissibilidade. Recurso dos autores não provido e recurso da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO não provido à época, com observação.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.